Tribunal: STJ
Processo: 0726283-78.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850793 - DF (2025/0038303-
3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: VINICIUS GOMES COUTO
ADVOGADO
: RODRIGO GOMES COUTO - DF070840
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DIPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, em
analogia ao enunciado da Súmula n. 284 do STF.
2. Na hipótese, a defesa deixou de indicar os dispositivos legais federais
que entendeu violados, motivo pelo qual o especial não pode ser
conhecido.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "Os argumentos apresentados
tardiamente, na tentativa de suplementar aqueles já aduzidos nas razões
do especial, não podem ser levados em consideração por força da
preclusão consumativa" AgRg no AREsp n. 1.698.957/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020
, DJe de
).
14/12/2020
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50383466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: dc9ce03f-35b7-4bde-aafc-00b367034f4b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: dc9ce03f-35b7-4bde-aafc-00b367034f4b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850793 - DF (2025/0038303-
3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: VINICIUS GOMES COUTO
ADVOGADO
: RODRIGO GOMES COUTO - DF070840
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DIPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, em
analogia ao enunciado da Súmula n. 284 do STF.
2. Na hipótese, a defesa deixou de indicar os dispositivos legais federais
que entendeu violados, motivo pelo qual o especial não pode ser
conhecido.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "Os argumentos apresentados
tardiamente, na tentativa de suplementar aqueles já aduzidos nas razões
do especial, não podem ser levados em consideração por força da
preclusão consumativa" AgRg no AREsp n. 1.698.957/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020
, DJe de
).
14/12/2020
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50383608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:41
Código de Controle do Documento: 4bc98d46-eea7-4c2e-8504-2b7466b6c9c1

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA
regimental contra a decisão de fls. 3.226-3.228, em que a Presidência desta Corte

não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Nesta interposição, a defesa aduz, em síntese, que indicou todos os
dispositivos violados.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
regimental, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Com efeito, ao requerer o reconhecimento da inépcia da denúncia ou a
absolvição do acusado por ausência de provas, a defesa deveria ter indicado, assim
como fez no agravo regimental, o malferimento dos arts. 41 e 386, ambos do
Código de Processo Penal, 44, 45 e 65, todos do Código Penal e 63-F da Lei de
Drogas.
Assinalo, por oportuno, que, segundo compreende o STJ, em razão da
, a apresentação tardia de fundamentos, na tentativa de
preclusão consumativa
suplementar os apresentados no recurso especial, não enseja a superação do óbice
aplicado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO RISTJ.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE
NÃO
VIOLADO.
Documento eletrônico VDA50383608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:41
Código de Controle do Documento: 4bc98d46-eea7-4c2e-8504-2b7466b6c9c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCOMPASSO ENTRE A ARGUMENTAÇÃO E OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 284 DO STF. APRESENTAÇÃO TARDIA DE
ARGUMENTOS. NÃO CABIMENTO.
1. O RISTJ autoriza que o presidente do STJ ou o relator do feito
profira decisão monocrática, sujeita a impugnação por meio de
agravo interno, de modo que não há violação do princípio da
colegialidade.
2. É inadmissível recurso especial quando a fundamentação que
lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo
do acórdão recorrido.
3. Os argumentos apresentados tardiamente, na tentativa de
suplementar aqueles já aduzidos nas razões do especial, não
podem ser levados em consideração por força da preclusão
consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.698.957/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/12/2020
.)
14/12/2020

Assim, aplica-se à hipótese a Súmula n. 284 do STF. A propósito: "A
ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na
instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a
compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF"
(AgRg no AREsp n. 356.998/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
, grifei); "Incide o óbice da Súmula n. 284/STF se a parte recorrente não
9/2/2015
apontou no apelo nobre qual seria o dispositivo legal que entendeu violado" (AgRg
no REsp n. 1.737.158/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
).
29/8/2018
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50383608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:41
Código de Controle do Documento: 4bc98d46-eea7-4c2e-8504-2b7466b6c9c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0038303-3
AREsp 2.850.793 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07149061320228070001 07262837820228070001 7149061320228070001
7262837820228070001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS GOMES COUTO
ADVOGADO
: RODRIGO GOMES COUTO - DF070840
AGRAVANTE
: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
ADVOGADA
: JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVANTE
: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS - DF052387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: TIAGO GUIMARAES BOTELHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
ADVOGADA
: JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: VINICIUS GOMES COUTO
ADVOGADO
: RODRIGO GOMES COUTO - DF070840
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155890119089218@
2025/0038303-3 - AREsp 2850793 Petição : 2025/0022248-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50359963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:11
Código de Controle do Documento: CD03B4D2-5FBC-4001-871B-CA8B1399ED93